Tribunal: TJES
Processo: 5002418-16.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002418-16.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WILLIAN PEREIRA LINO

AGRAVADO: SYLVIA MACHADO DO COUTO SOARES

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ARRENDAMENTO AGRÍCOLA. DESPEJO COMPULSÓRIO. PENDÊNCIA DE RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que, em sede de cumprimento provisório de sentença decorrente de rescisão de contrato de arrendamento agrícola, determinaram a intimação para pagamento do débito exequendo e a expedição de mandado de despejo compulsório de imóvel rural, sob as alegações de prematuridade da execução por pendência de agravo em recurso especial, excesso de execução relativo a honorários advocatícios e perigo de dano irreparável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pendência de agravo em recurso especial perante o Superior Tribunal de Justiça obsta o regular processamento do cumprimento provisório de sentença e o cumprimento da ordem de despejo; e (ii) determinar se a alegação de excesso de execução de verba honorária autoriza a suspensão da ordem de desocupação compulsória do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O tribunal julga diretamente o mérito do agravo de instrumento quando o recurso principal encontra-se pronto para julgamento e com contraditório exaurido, o que torna desnecessária a análise prévia de agravo interno manejado contra o indeferimento de efeito suspensivo.

4. A interposição de recursos excepcionais desprovidos de efeito suspensivo automático autoriza o imediato processamento e a execução provisória do julgado.

5. A decisão de inadmissão de recurso especial pela instância superior, ainda que pendente de trânsito em julgado e pautada em óbices formais, confirma a higidez do título executivo e afasta a probabilidade do direito do executado.

6. A discussão acerca de eventual excesso de execução de obrigação pecuniária não impede o cumprimento de ordem de desocupação compulsória, diante da natureza distinta das obrigações.

7. O risco de dano pela desocupação do imóvel rural cede ao direito da exequente, pessoa idosa e com saúde debilitada, de reaver a posse do bem e perceber os frutos necessários à sua subsistência após o reconhecimento judicial da resolução contratual.

8. A execução provisória corre por conta e risco do exequente, de modo que eventuais prejuízos sofridos pelo executado resolvem-se em perdas e danos em caso de futura reforma do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo interno, e julgar prejudicado o recurso de agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Prefacialmente, conquanto a apresentação de agravo interno em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência recursal, entendo oportuno, neste momento de tramitação processual, o julgamento de mérito do próprio agravo de instrumento, notadamente porque apresentadas as contrarrazões pela parte agravada e por inexistir prejuízo às partes.

A propósito do tema, esta Colenda Segunda Câmara Cível, em situação análoga, entendeu que “
os agravados apresentaram contrarrazões ao agravo de instrumento, junto com as contrarrazões ao agravo interno, estando o recurso principal pronto para julgamento meritório, o qual deve ser privilegiado
” (TJES - Agravo de Instrumento nº 5012430-31.2022.8.08.0000; Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 15.05.2024).

Assim, feitas essas breves considerações, passo ao exame do recurso de agravo de instrumento interposto por
WILLIAN PEREIRA LINO
contra as decisões interlocutórias proferidas pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Guaçuí/ES, que, em sede de Cumprimento Provisório de Sentença nº 5002152-03.2025.8.08.0020, promovido por
SYLVIA MACHADO DO COUTO SOARES
, determinou a intimação para pagamento do débito exequendo e a expedição de mandado de despejo compulsório do imóvel rural denominado "Fazenda Jequitibá".

Em suas razões recursais (id 18184573), o agravante sustenta, em síntese: (i) a prematuridade dos atos executórios, uma vez que pende de julgamento Agravo em Recurso Especial perante o Colendo Superior Tribunal de Justiça; (ii) o perigo de dano irreparável decorrente da desocupação compulsória de propriedade rural produtiva, onde estabeleceu cultivos de tomate e criação de gado; (iii) a existência de manifesto excesso de execução, alegando que a verba honorária da reconvenção foi calculada em R$ 134.261,05, quando o valor nominal devido seria de R$ 96.440,00; e (iv) a irregularidade da diligência de despejo por ausência de intimação pessoal prévia.

Do exame das teses suscitadas pelas partes, entendo que o agravo de instrumento merece ser provido na esteira dos fundamentos já declinados na apreciação da tutela de urgência recursal.

Consoante cediço, a interposição de recursos excepcionais não é dotada, em regra, de efeito suspensivo automático, o que autoriza a imediata execução provisória do julgado, nos termos do que se extrai do disposto no artigo 1.029, § 5º, do Código de Processo Civil. Nesse quadro, a suspensão dos efeitos do
decisum
objeto do cumprimento provisório depende de requerimento dirigido (1) ao próprio Tribunal Superior (se não distribuído o recurso), (2) ao Relator do recurso excepcional já distribuído, ou (3) ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso.

Art. 1.029. [...] § 5º O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido:

I – ao tribunal superior respectivo, no período compreendido entre a publicação da decisão de admissão do recurso e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-lo;

II - ao relator, se já distribuído o recurso;

III – ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado, nos termos do art. 1.037.

No caso, não há ordem de suspensão exarada com fundamento em quaisquer das hipóteses descritas no mencionado dispositivo legal, inexistindo óbice à deflaração e ao processamento do cumprimento provisório de sentença. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. VÍCIO DE INTIMAÇÃO QUE FOI REJEITADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO SEM OPORTUNA IMPUGNAÇÃO. PENHORA DE VALOR INCONTROVERSO DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO SEM A PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO PELO EXEQUENTE. MATÉRIA DEBATIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR OBJETO DE RECURSO ESPECIAL NÃO DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE LEGAL OU JUDICIAL PARA A EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ PARA LEVANTAMENTO DA QUANTIA INCONTROVERSA PENHORADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO. 1) A ação de cobrança que tramita na instância primeva já se encontra em fase de cumprimento definitivo de sentença (arts . 513 a 519 e 523 a 527 do CPC/2015), e não provisório (arts. 520 a 522 do CPC/2015), na medida em que a sentença proferida na fase de conhecimento, reconhecendo a obrigação de a executada pagar quantia certa em desfavor do exequente, transitou em julgado. 2) Muito embora a devedora tenha suscitado questão de ordem no processo de origem para buscar invalidar o trânsito em julgado da sentença e obter, consequentemente, a reabertura de prazo recursal, sob o argumento que não teria sido devidamente intimada diante de um erro de grafia em seu nome constante na publicação, o mencionado pedido foi prontamente rejeitado pelo juízo da execução, uma vez que o insignificante erro de grafia não teve o condão de prejudicar a ciência da executada a respeito da sentença proferida em seu desfavor, decisum este que não foi objeto de insurgência recursal, de forma que é incontroversa a existência do trânsito em julgado da sentença de procedência parcial do processo originário, constituindo título executivo judicial, na forma do art. 515, inciso I, do Código de Processo Civil, apto a dar início à fase de cumprimento. 3) Sendo incontroverso o valor objeto da penhora online, já que corresponde a quantia não contestada por nenhuma das partes por intermédio de impugnação, em regra, é perfeitamente possível o seu levantamento sem que possa exigir caução idônea pelo exequente, nos termos dos arts. 523, caput e § 3º, e 526, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, não sendo o caso de aplicação da norma constante no art. 520, inciso IV, do mesmo Diploma Processual, o qual é reservado para a fase de cumprimento provisório de sentença. Apenas excepcionalmente, caso seja atribuído efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença tempestivamente apresentada pelo executado e o exequente tiver interesse no prosseguimento da execução, deverá o magistrado exigir caução suficiente e idônea nos autos, na forma do art . 525, §§ 6º e 10, do Código de Processo Civil, situação que não se enquadra no caso. 4) Como a única impugnação ao cumprimento de sentença apresentada tempestivamente não obteve a atribuição de efeito suspensivo e o valor objeto da penhora online restringe-se a parcela incontroversa da dívida cobrada pelo exequente agravado, não há amparo legal para exigir deste a prestação de caução para autorizar o levantamento da referida quantia. 5) Além de a matéria objeto de impugnação no aludido Recurso Especial ser manifestamente descabida,
os recursos interpostos aos Tribunais Superiores (Recursos Especial e Extraordinário) não são dotados de efeito suspensivo
, nos exatos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, só o recebendo em caráter excepcional e mediante pedido do recorrente, na forma do artigo 1.029, § 5º, do Código de Processo Civil, o que não foi atribuído na hipótese até o presente momento.
6) Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Embargos de Declaração prejudicado. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5005086-62.2023.8.08.0000, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível - grifo nosso)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PERÍCIA IMOBILIÁRIA. DESIGNAÇÃO DE PERITO ENGENHEIRO CIVIL. IRRESIGNAÇÃO. PEDIDO PARA NOMEAÇÃO DE CORRETOR DE IMÓVEIS. DESNECESSIDADE. INCAPACIDADE TÉCNICA. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO ESPECIAL PENDENTE. SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA. 1. A nomeação de perito é precedida da habilitação e inscrição do profissional no cadastro disponibilizado pelo Poder Judiciário, nos termos do § 1º, do art. 156, do CPC. 2. A legislação que regula o exercício das profissões de engenheiro, arquiteto e engenheiro agrônomo, qual seja, a Lei nº 5.194/66, em seu art. 7º, alínea c, inclui a avaliação de imóveis como prerrogativa de tais categorias profissionais. 3. A avaliação de imóvel consiste em uma das competências do engenheiro civil, de modo que não se justifica a substituição do profissional sem a devida comprovação de que é indispensável a qualificação específica de corretor na realização da avaliação pretendida. 4. Ademais, inexistem elementos que possam desabonar a idoneidade profissional e/ou a qualificação técnica do perito nomeado para a realização da avaliação designada.
5. Considerando que o Recurso Extraordinário e o Recurso Especial são desprovidos de efeitos suspensivos, a interposição destes não tem o condão, por si só, de obstar o regular prosseguimento da execução no juízo de origem.
6. Recurso conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado. Decisão mantida. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5011171-98.2022.8.08.0000, Relator.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 3ª Câmara Cível - grifo nosso)

O título executivo judicial que fundamenta o cumprimento provisório originário é um acórdão proferido por esta Colenda Segunda Câmara Cível, o qual, de forma unânime e após cognição exauriente, reformou a sentença de primeiro grau para decretar a resolução do contrato de arrendamento agrícola por duplo fundamento: inadimplemento das parcelas e alteração indevida da destinação do imóvel. Sob este ângulo, a fundamentação recursal do agravante carece da relevância necessária para sobrestar a eficácia de uma decisão colegiada deste próprio Tribunal, cuja presunção de acerto milita em favor da exequente.

Somado a isso, a probabilidade do direito invocado pelo agravante esvai-se sobremaneira diante da informação constante nos autos acerca da decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça que não admitiu o Agravo em Recurso Especial interposto (id 18274845), pois, conquanto ainda pendente de trânsito em julgado, a referida decisão denegatória da instância superior reforça a higidez do acórdão exequendo e a reduzida perspectiva de êxito na via extraordinária.

A propósito da insurgência recursal deduzida no agravo interno, sublinhe-se que a alegação do agravante de que a inadmissão de seu recurso excepcional perante o STJ decorreu de óbice estritamente formal não possui o condão de mitigar a eficácia do título executivo judicial. Ao revés, o não conhecimento do recurso na instância superior, ainda que por razões formais, obsta o pretendido efeito suspensivo e acaba por chancelar e reforçar a higidez do acórdão enquanto título apto a aparelhar cumprimento provisório.

Ademais, no que tange ao alegado excesso de execução quanto aos honorários advocatícios, tal matéria deve ser objeto de apreciação prioritária em sede de impugnação ao cumprimento de sentença perante o juízo originário, não servindo, por si só, de óbice à tramitação da fase executiva ou ao cumprimento da ordem de desocupação compulsória, que possui natureza distinta da obrigação de pagar.

Importante salientar, ainda, que o risco de dano alegado pelo agravante (desocupação do imóvel rural) é contrabalanceado pelo direito da exequente, pessoa idosa e com saúde debilitada, de reaver a posse de seu imóvel e perceber os frutos do arrendamento que lhe servem de subsistência, após o reconhecimento judicial da resolução contratual.

Por derradeiro, impende ressaltar que a execução provisória corre por conta e risco do exequente, sendo que eventuais prejuízos sofridos pelo agravante poderão ser resolvidos em perdas e danos caso a decisão venha a ser reformada pelas Cortes Superiores.

Do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
para manter incólume a decisão agravada.
PREJUDICADO
o recurso de agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)